Tribunal: TJPA
Processo: 0005625-82.2013.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-11

Ementa:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, Â§2Â° I E IV, C/C ART. 288, AMBOS DO CPB. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRONÃNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÃNCIA DE INDICAÃÃO DO NOME DO ADVOGADO NA NOTA DE EXPEDIENTE. REJEIÃÃO. NULIDADE POR DECRETAÃÃO DA REVELIA EM AUDIÃNCIA DE INSTRUÃÃO E JULGAMENTO. INOCORRÃNCIA. MÃRITO. IMPRONÃNCIA POR AUSÃNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE, INDÃCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E AUSÃNCIA DE FUNDAMENTAÃÃO. INCABIMENTO. REVOGAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÃÃO. COMPETÃNCIA DA SEÃÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. PRELIMINARES.1.1. In casu, a despeito do erro material consistente na ausÃªncia do nome do advogado na publicaÃ§Ã£o de fl. 375, observei que o Magistrado a quo, envidou esforÃ§os no sentido de intimar todos os acusados da referida decisÃ£o, tanto Ã©, que Ã fl. 403/403-verso, consta que o acusado foi intimado em 11.12.2019, da decisÃ£o de pronÃºncia, atravÃ©s de Carta PrecatÃ3ria (Malote Digital - CÃ3digo de Rastreabilidade: 40120206675338)conforme certificado pelo Oficial de JustiÃ§a, Sr. Antonio Rui Moraes Viana, e que o mesmo manifestou interesse em recorrer da decisÃ£o;1.1.1. Ã cediÃ§o que no processo penal sÃ3 se declara nulidade se houver efetivo prejuÃzo Ã parte, conforme dispÃμe o art. 563 do CPP, que materializa a mÃ¡xima francesa pas de nulittÃ© sans grief.1.2. Ocorre que compulsando os autos, verifiquei que, Ã fl. 152 dos autos, o rÃ©u Luziel Barbosa, no momento em que lhe foi entregue o alvarÃ¡ de soltura, ficou ciente da AudiÃªncia de InstruÃ§Ã£o e Julgamento, tendo, inclusive, assinado o documento, conforme certificado pelo Oficial de JustiÃ§a, Sr. Adailton de Lima Souza, a fl. 161; 2. MÃRITO.2.1. Nesta fase processual, de pronÃºncia, se opera o in dÃºbio pro societate, deixando quaisquer dÃºvidas para serem dirimidas pelo JuÃzo natural dos crimes dolosos contra a vida. Ressalto ainda, que para a configuraÃ§Ã£o do delito, na fase de pronÃºncia, basta o convencimento moderado do julgador ou a possibilidade de existÃªncia de indÃcios de autoria e materialidade delitiva.2.1.1. Ã vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mÃ©rito da questÃ£o, tendo em vista ser atribuiÃ§Ã£o exclusiva do Conselho de SentenÃ§a do JÃºri Popular, por forÃ§a da ConstituiÃ§Ã£o Federal. 2.2. Em se tratando de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o ÃrgÃ£o FracionÃ¡rio competente para apreciaÃ§Ã£o do pleito Ã© a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea âaâ, do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte.3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº
0005625-82.2013.8.14.0005
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DEORIGEM: ALTAMIRA/PA (2ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE:
LUZIEL BARBOSA
(ADVS. FREDY ALEXEY SANTOS, ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA E LEILA VANIA BASTOS RAIOL)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA:
DESA.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2° I E IV, C/C ART. 288, AMBOS DO CPB. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DO ADVOGADO NA NOTA DE EXPEDIENTE. REJEIÇÃO. NULIDADE POR DECRETAÇÃO DA REVELIA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. PRELIMINARES.
1.1.
In casu
, a despeito do erro material consistente na ausência do nome do advogado na publicação de fl. 375, observei que o Magistrado
a quo
, envidou esforços no sentido de intimar todos os acusados da referida decisão, tanto é, que à fl. 403/403-verso, consta que
o acusado foi intimado em 11.12.2019
, da decisão de pronúncia, através de Carta Precatória (Malote Digital - Código de Rastreabilidade: 40120206675338)conforme certificado pelo Oficial de Justiça, Sr. Antonio Rui Moraes Viana, e que o mesmo manifestou interesse em recorrer da decisão;
1.1.1.
É cediço que no processo penal só se declara nulidade se houver efetivo prejuízo à parte, conforme dispõe o art. 563 do CPP, que materializa a máxima francesa
pas de nulitté sans grief
.
1.2. Ocorre que compulsando os autos, verifiquei que,
à fl. 152 dos autos
, o réu Luziel Barbosa, no momento em que lhe foi entregue o alvará de soltura, ficou ciente da Audiência de Instrução e Julgamento, tendo, inclusive, assinado o documento, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, Sr. Adailton de Lima Souza, a
fl. 161
;
2. MÉRITO.
2.1.

Nesta fase processual, de pronúncia, se opera o
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Juízo natural dos crimes dolosos contra a vida. Ressalto ainda, que para a configuração do delito, na fase de pronúncia,
basta o convencimento moderado do julgador ou a possibilidade de existência de indícios de autoria e materialidade delitiva
.
2.1.1.

É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal.
2.2. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o Órgão Fracionário competente para apreciação do pleito é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus,
conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 e término em 09 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/Pa, 02 de agosto de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº
0005625-82.2013.8.14.0005
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DEORIGEM: ALTAMIRA/PA (2ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE:
LUZIEL BARBOSA
(ADVS. FREDY ALEXEY SANTOS, ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA E LEILA VANIA BASTOS RAIOL)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA:
DESA.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
LUZIEL BARBOSA
, contra a decisão prolatada pelo Exmo. Sr. José Antônio Ribeiro de Pontes Júnior, Juiz de Direito, respondendo pela 2° Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o pronunciou nos termos do art. 413 do CPPB, por considerar indícios da prática delituosa prevista do art. 121, §2° I e IV, c/c art. 288, ambos do CPB.

Narra a denúncia
, às fls.02/07, que no dia 13/03/2013, por volta das 16h30min, em uma oficina mecânica denominada ¿Oficina do Gordinho¿, localizada na Rua São Paulo, n° 3033, Bairro Uirapuru, nesta cidade, os denunciados
Luziel Barbosa, André da Silva e Silva, Oziel Barbosa e Tiago dos Santos Linhares
, em união de desígnios e em colaboração recíproca e voluntária, mataram dolosamente a vítima
Francisco das Chagas Santos Araújo Junior
, utilizando como instrumento do crime armas de fogo, agindo por motivo torpe e executando suas condutas de modo que impossibilitou a defesa da vítima.

Depreendem-se dos autos que no dia do crime no período da manhã, a vítima e seu primo a testemunha
Gilbert Halisson Oliveira de Sousa
deixaram um veículo pertencente ao primeiro na oficina acima mencionada, para a realização de alguns reparos mecânicos. Na tarde do mesmo dia, voltaram ao local levando peças para substituição no veículo, onde ambos aproveitaram para manusear o equipamento de som instalado no automóvel.

Segundo consta, a vítima permaneceu sentada no banco do carona ¿mexendo¿ no equipamento (som) interno, enquanto o primo olhava as caixas acústicas na carroceria do veículo. Em determinado momento, quando a testemunha estava com a cabeça abaixada, ouviu um estampido e ao levantar visualizou claramente dois indivíduos que estavam de capacete, ambos armados, efetuando vários disparos em direção a vítima. Imediatamente,
Gilbert,
temendo também por sua vida, empreendeu fuga do local e procurou abrigo na residência que fica nos fundos da oficina.

Passados algum tempo e diante do silêncio no local dos disparos, a referida testemunha, na companhia de
Rozivan Nunes da Silva
e
Geilson Weverson Silva de Souza
, aproximaram-se do veículo da vítima e constataram que a mesma estava morta, tudo em decorrência dos inúmeros disparos efetuados pelos elementos. Em depoimento as citadas testemunhas aduziram que os executores eram pessoas altas, sendo um mais forte que o outro.

Logo após o crime, a polícia foi acionada e iniciou-se uma investigação minuciosa sobre os fatos apurados. Constatou-se preliminarmente que o presente delito possuiu características típicas de ¿execução¿, tendo em vista o
modus operandi
dos agentes, vez que chegaram ao local de motocicleta, não retiraram os capacetes e nada falaram ou exigiram da vítima, iniciando os disparos sem qualquer possibilidade de reação da mesma.

Outro fator que corrobora essa afirmação, diz respeito à atividade desenvolvida pela vítima, pois a mesma era conhecida como um grande traficante de drogas, colecionando vários inimigos nesta cidade e no Estado do Amapá, onde já residiu e cumpriu pena por tráfico de entorpecentes. Ademais, constatou-se ainda que ¿
Junior Perturbado
¿ estava ameaçando tomar o domínio do tráfico de drogas em Altamira e região, introduzindo o entorpecente conhecido como ¿Crack¿ mais barato, o que certamente contrariou os interesses dos demais envolvidos com essa atividade ilícita.

Segundo o relatório policial, e a partir das investigações iniciais, descobriu-se que os meliantes utilizaram no crime a MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA N° NEN-4236 pertencente ao último denunciado
Tiago dos Santos Linhares
que forneceu conscientemente o referido veículo aos executantes do homicídio, concorrendo assim para a consumação do delito em apreço.

O veículo acima identificado foi apreendido no dia 03/04/2013 nesta cidade, em uma operação de rotina do moto patrulhamento da polícia militar, vez que estava sendo pilotada pelo nacional
Paulo Henrique de Souza Rocha
, tendo o mesmo sido preso na oportunidade, pois em sua residência foi encontrado uma considerável quantidade de entorpecente, uma (01) Arma de fogo do tipo Pistola calibre 380 municiada, e um (01) Revolver calibre 38 também devidamente municiado.

De início, o indivíduo acima identificado aduziu que tanto a motocicleta apreendida, como as armas encontradas eram de sua propriedade, porém com o decorrer das investigações constatou-se que na verdade o veículo pertencia a
Tiago dos Santos Linhares
, bem como a Pistola - Calibre 380 possivelmente foi utilizada no homicídio ora em análise. Verificou-se que
Paulo Henrique
faltou com a verdade por fundado receio de ser assassinado, vez que o último denunciado é ¿soldado¿ e obedece a ordens diretas de
Oziel Barbosa
, conhecido por ¿
Maranhãozinho
¿, ¿
maranhense
¿, ¿
Maraca
¿, ¿
Molequinho
¿ ou ¿
Cauã
¿, um dos maiores traficantes desta cidade e região.

Neste diapasão, o terceiro denunciado
Oziel Barbosa
, que se repise, é considerado um dos maiores traficantes de substância entorpecente desta região, é conhecido por ser uma pessoa violenta, que ordena a morte de quem contrariar seus interesses, tendo a sua disposição várias pessoas (soldados) que seguem suas ordens e executam seus desejos com violência e brutalidade.

Assim, o terceiro denunciado
Oziel Barbosa
sentindo-se ameaçado e desafiado por
Francisco das Chagas Santos Araújo Junior
- ¿
Junior Perturbado
¿, determinou a seus seguidores a morte imediata do mesmo, caracterizando assim a qualificadora do motivo torpe. Na manhã do crime, houve uma reunião em uma residência localizada na Travessa Pedro Miranda, onde estavam presentes vários de seus ¿soldados¿, decidindo-se que os executores do homicídio seriam os dois primeiros denunciados
Luziel Barbosa
e
André da Silva e Silva
, sendo o primeiro irmão de
Oziel
, ambos pessoas de sua extrema confiança, os quais iriam utilizar a motocicleta pertencente a
Tiago dos Santos Linhares
.

A partir desse momento, como o grupo criminoso já estava monitorando os passos da vítima, aguardou-se somente o momento mais adequado, ou seja, depois do almoço quando ¿
Junior perturbado
¿ retornasse à oficina mecânica para buscar o carro que tinha deixado para consertar.

Conforme determinado pelo mandante
Oziel Barbosa
, os dois primeiros denunciados conduzindo a motocicleta cedida por
Tiago dos Santos Linhares
, dirigiram-se até a oficina mecânica denominada ¿Oficina do Gordinho¿ e no local executaram sem piedade a vítima
Francisco das Chagas Santos Araújo Junior - ¿Junior Perturbado¿
, que foi morto com mais de oito disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de defesa. Após a consumação do delito, os dois primeiros denunciados esconderam o veículo utilizado no intento e seguiram de taxi para o balneário conhecido por ¿DIDI¿ localizado na estrada de acesso ao município de Vitória do Xingu, onde juntamente com o restante do bando, comemoraram a morte do desafeto.

Depreende-se Exa, que toda a linha investigativa acima alinhavada, foi inteiramente confirmada pelo depoimento firme e seguro do nacional
Alberto Felipe Oliveira dos Santos,
conhecido por ¿
Beto Bala
¿, prestado à Autoridade Policial nos autos do Inquérito Policial n°. 49/2013.000644-8, o qual confirmou que
Oziel Barbosa
ordenou a morte da vítima, sendo os executores
Luziel Barbosa
e
André da Silva e Silva
, os quais utilizaram a motocicleta cedida conscientemente para este propósito, por
Tiago dos Santos Linhares
.

Neste modo, os denunciados agiram em colaboração recíproca e voluntária para a realização de vários crimes nesta cidade, e particularmente, operaram em colaboração direta na prática do crime de homicídio duplamente qualificado apurado nesta demanda criminal.

Em razões recursais
, às fls. 408/428, a defesa requer,
preliminarmente
, a nulidade por falha na intimação de decisão que deixou de indicar o nome do advogado constituído e a nulidade para que seja refeita a instrução processual alegando que fora declarada à revelia quando o recorrente estava custodiado.

No
mérito
, pugnou pela impronúncia do recorrente alegando ausência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria a indicar a participação no delito, bem como pela ausência de fundamentação na decisão de pronúncia.

Por fim, requer a concessão de liberdade provisória.

Em contrarrazões
, às fls. 431/435, o membro do
Parquet
de 1º Grau, Dra. Paloma Sakalem, requer seja
NEGADO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia atacada.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de Luziel Barbosa, nos termos das fundamentações jurídicas lançadas.

É O RELATÓRIO.

SEM REVISÃO.
VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos, que o requerente
Luziel Barbosa
, juntamente com outros acusados teria, na data de 13.03.2013, com uso de arma de fogo, supostamente ceifado a vida da vítima Francisco das Chagas Santos Araújo Júnior, incorrendo nas sanções punitivas do art. 121, §2° I e IV, c/c art. 288, ambos do CPB.
1 - PRELIMINARMENTE.
1.1 - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DO ADVOGADO NA NOTA DE EXPEDIENTE.

Segundo a defesa, ocorreu no presente caso, a nulidade da decisão de pronúncia por falha na intimação da decisão.

Esclarece que a publicação da Nota de Expediente deixou de indicar o nome do advogado patrono da causa, impedindo que a parte tomasse ciência da decisão, o que configuraria grave prejuízo ao contraditório e a ampla defesa.

Não assiste razão a defesa.

É cediço que a intimação
é a ciência dada à parte
, no processo, da prática de um ato, despacho ou sentença. Refere-se a um ato já passado, já praticado.

O art. 420 do Código de Processo Penal assim dispõe:
Art. 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita:
I - pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público;
II - ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no § 1º do art. 370 deste Código.
Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado.

In casu
, a despeito do erro material consistente na ausência do nome do advogado na publicação de fl. 375, observei que o Magistrado
a quo
, envidou esforços no sentido de intimar todos os acusados da referida decisão, tanto é, que à fl. 403/403-verso, consta que
o acusado foi intimado em 11.12.2019
, da decisão de pronúncia, através de Carta Precatória (Malote Digital - Código de Rastreabilidade: 40120206675338)conforme certificado pelo Oficial de Justiça, Sr. Antonio Rui Moraes Viana, e que o mesmo manifestou interesse em recorrer da decisão.

Outrossim, é cediço que no processo penal só se declara nulidade se houver efetivo prejuízo à parte, conforme dispõe o art. 563 do CPP, que materializa a máxima francesa
pas de nulitté sans grief
.

Noutras palavras, a vigência no campo das nulidades do princípio
pas de nullité sans grief
impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.

No caso em apreço,
em que pese, como dito alhures, a ausência do nome do causídico na publicação da decisão de pronúncia, vislumbro que o ato atingiu sua finalidade, não acarretando prejuízo concreto ao recorrente, apesar da insistência evasiva da defesa acerca de tal argumento, pois o réu fora intimado pessoalmente da decisão, tendo, inclusive, manifestado interesse em recorrer da
r.
decisão.

Conforme se vê dos autos, o recorrente fora devidamente cientificado da decisão que o pronunciou, apresentando, tempestivamente, o Recurso Penal em Sentido Estrito, momento em que exerceu plenamente seu direito de defesa, através de seu patrono, sanando a alegada ausência de intimação.

Dessa maneira, não obstante as razões sustentadas pela defesa, não vejo como acolher a preliminar suscitada.
1.2 - NULIDADE POR DECRETAÇÃO DA REVELIA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Alegou ainda a defesa, a ocorrência de nulidade na decisão que decretou a revelia do acusado, pois ele estava preso quando houve a audiência.

Ocorre que compulsando os autos, verifiquei que,
à fl. 152 dos autos
, o réu Luziel Barbosa, no momento em que lhe foi entregue o alvará de soltura, ficou ciente da Audiência de Instrução e Julgamento, tendo, inclusive, assinado o documento, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, Sr. Adailton de Lima Souza, a
fl. 161
.

Assim, ciente da audiência de instrução e julgamento, o acusado não compareceu.

Outrossim, a defesa alega que o réu estaria preso à quando da audiência, porém, as fls. 377/378, foi juntado documento que informa que o acusado foi solto, mediante alvará de soltura, no dia 10.06.2014, e
voltou a ser preso somente em 16.07.2015
, e
a audiência objeto da irresignação do causídico ocorreu em 28.09.2014
, ou seja, na oportunidade, o ora pronunciado ainda se encontrava em liberdade.

Dessa maneira, não há que se falar em nulidade, pelo que rejeito a preliminar.
2 - MÉRITO.
2.1 - IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Com efeito, alega a defesa que a decisão deve ser reformada e, consequentemente, impronunciado o réu, já que não há prova da materialidade delitiva, nos termos do art. 158, do CPP.

Necessário inicialmente averbar, que a decisão de pronúncia consubstancia um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, razão pela qual
bastaria que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado
, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, que dispõe:
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

É cediço que para que o
mérito
da ação penal nos crimes dolosos contra a vida seja submetido aos Jurados,
exige-se prova da existência do crime, indícios de autoria e materialidade delitiva.

Assim sendo, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Em análise dos autos, observa-se que as alegações da defesa acerca da
materialidade do crime
em apuração não merecem guarida, já que o Juízo
a quo
, que tem fé pública, em sua decisão de pronúncia, ora guerreada, mais precisamente, às fls. 368/369, assim se manifestou,
verbis
:
¿A materialidade resta incontestavelmente comprovada nos autos por meio do Laudo Pericial (fls. 09/13, do APF).¿

De outra banda, não se pode olvidar que a materialidade também encontra-se devidamente comprovada por meio do Levantamento de Local com Cadáver (Laudo Nº 12/2013) e fotos da vítima, às fls. 10/14 - Apenso/Volume I, espancando de vez a alegação de ausência da materialidade delitiva, como bem quis fazer entender a defesa.

Outrossim, como cediço,
a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa
, consistente em um
mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida
. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP).

Na hipótese vertente, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque as provas orais colhidas.

Segundo o acervo processual, a vítima seria um grande traficante da região, que estaria ameaçando tomar domínio do tráfico de drogas na cidade de Altamira/Pa, introduzindo um entorpecente mais barato que os outros grandes traficantes da cidade.

Com isso, segundo informações precisas de pessoas ligadas ao bando, foi OZIEL BARBOSA quem mandou matar a vítima, e seus comparsas executaram crime, tendo inclusive, depoimento das testemunhas que estavam presentes no local dos fatos.

Dessa maneira, entendo que
a autoria e a materialidade delitiva
, consubstanciaram pelas provas orais colhidas (IPL - fls. 05/22 - Apenso/Volume I) além das evidencias orais judiciais (fls. 301 e 317). Vejamos:

- A testemunha OZIVAN NUNES DA SILVA, disse:
¿(¿) Nenhum desses eu conheço; Que trabalhava de mecânico; Que era ele e o dono da oficina; Que o dono da oficina era Geilson; Que esse cliente chegou com o carro; Que era a vítima; Que não conhecia; Que era uma strada e estava com problema na caixa de marcha; Que a strada tinha um som; Que o cliente sentou no banco do passageiro para ver o som; Que ele estava na frente da strada, com o capô levantado e a caixa de marcha estava na frente; Que estava abaixado mexendo na caixa de marcha; Que ouviu uns pipocos; Que pensou que fosse o som dele que estava pipocando; Que quando viu o pessoal correndo, correu também para dentro da casa; Que quando acabou a zuada dos tiros eles saíram da casa; Que viram a vítima morta; Que a vítima estava sozinho; Que acha que não dava tempo da vítima correr; Que acha que foram mais de cinco disparos; Que não viu na hora em que os acusados chegaram (...)¿.

- A testemunha LUIZ DIAS LAGO FILHO, policial militar, esclareceu:
¿(...) Que a vítima se tratava de Junior Perturbardo, que era um grande traficante da cidade; Que durante a investigação tomaram conhecimento de que os autores teriam sido o André e o Luziel; Que eles faziam parte de um grupo de traficantes rivais e que o motivo teria sido justamente rivalidade em questão de introduzir o tráfico de drogas na região; Que teria partido de Oziel, que é irmão do maranhense e o André; Que teriam sabido que ocorreu uma reunião na casa de Thiago, e que participaram André, Luziel, Lucio e Aline, para decidir se matariam a vítima e como seria; Que através de um colaborador introduzido no meio deles souberam da reunião; (...) Que o Junior Perturbado era conhecido traficante de Altamira, trazendo grande quantidade de droga para a cidade e, Maranhense era também um grande traficante, havendo rivalidade entre eles; (...) Que o Junior Perturbado estava concertando um carro em uma oficina, o dia inteiro, e Beto Bala saiu com Junior para almoçar, e ao voltar para a oficina, Beto Bala foi embora; Que chegaram na oficina André e Luziel no local do crime e dispararam contra Junior Perturbado (...) Que chegaram em uma motocicleta; Que entrevistou as testemunhas e as características batem com a de André e Luziel (...)¿.

Destarte, os elementos levantados no portifólio processual, são suficientes para configurar as circunstâncias autorizadoras da pronúncia, nos termos do citado art. 413, do Código de Processo Penal.

Lado outro, a decisão de pronúncia, se encontra mui bem fundamentada pelo Magistrado
a quo
.

Ademais, para a configuração do delito, na fase de pronúncia,
basta o convencimento moderado do julgador ou a possibilidade de existência de indícios de autoria e materialidade delitiva
.

O Código de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz
pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, limitando no parágrafo primeiro a fundamentação da mesma, apenas com a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal.

Ressalto ainda, que nesta fase processual, de pronúncia, se opera o
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

In casu
, a decisão ora recorrida se encontra em harmonia com o conjunto probatório extraído da persecução penal, evidenciando-se, portanto, a necessidade de submeter o recorrente ao Conselho de Sentença.
2.2 - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA.

Objetiva o recorrente a revogação da prisão preventiva.

Contudo, tal pleito não pode ser deduzido no presente recurso, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o Órgão Fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus,
conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta egrégia Corte, veja-se:

¿Art. 30. A seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I.

Processar e julgar:
a)

Originariamente, os pedidos de Habeas Corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;¿

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, no entanto
LHE NEGO
provimento e, assim, mantenho
in totum
a decisão recorrida.

É O VOTO.
Belém/Pa, 02 de agosto de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora